Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722404-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVANIL PEDRO DE FARIA JUNIOR AGRAVADO: CHARLES LUCIANO DA SILVA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEVANIL PEDRO DE FARIA JÚNIOR contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento ajuizado pelo agravante em face de CHARLES LUCIANO DA SILVA BORGES. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 158374842, autos de origem). Em suas razões (ID 47568259), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) é isento da declaração de imposto de renda; 3) em virtude das lesões e sequelas decorrentes do acidente, está incapacitado de desenvolver atividade laboral e sem auferir renda; 4) mesmo quando exercia atividade laboral, não recebia remuneração superior a 5 salários-mínimos; 5) o fato de ser assistido por advogado particular não lhe retira o direito ao benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. O agravante juntou extrato bancário de uma de suas contas, onde a movimentação bancária é incompatível com as despesas alegadas, fato que demonstra não ser esta a sua principal conta bancária. Intimado para trazer novos documentos que comprovem sua situação econômica, o agravante apresentou extrato dos últimos 4 meses de outra conta bancária (ID 48190586, 48190584, 48190583 e 48190582). O agravante juntou, ainda, os documentos referentes às despesas de aluguel (R$ 1.400,00), luz (R$ 128,48) e condomínio (R$ 320,15), bem como as compras feitas em mercados (em média). Além disso, anexou os extratos bancários referentes aos meses de março a junho, onde é possível verificar o valor líquido remanescente em sua conta em nenhum dos meses foi superior a R$ 440,87 (IDs 48190581, 48190587, 47568263, 48190586, 48190584, 48190583 e 48190582). DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator